Tribunal: TJSP
Processo: 1003644-48.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO - Embargante que objetiva o levantamento da penhora realizada sobre bens imóveis, também objeto de dação em pagamento de dívida oriunda de mútuo – Impossibilidade - Aquisição dos bens que se deu no curso de processo, já em fase de cumprimento de sentença - Negociação realizada

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO - Embargante que objetiva o levantamento da penhora realizada sobre bens imóveis, também objeto de dação em pagamento de dívida oriunda de mútuo – Impossibilidade - Aquisição dos bens que se deu no curso de processo, já em fase de cumprimento de sentença - Negociação realizada entre ex-cônjuges, que eram sabedores do processo de execução – Bens dados em pagamento que superam em muito o valor da dívida da embargante - Má-fé da adquirente demonstrada - Fraude à execução configurada – Inteligência da Súmula 375 do Col. STJ – Inaplicabilidade da Súmula 195 do referido Tribunal Superior, que se refere ao instituto da fraude contra credores - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.